Tribunal: TJDFT
Processo: 0734540-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734540-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO CRISCI DE PAULA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o que constou das contrarrazões, bem assim que o feito encontra-se sentenciado, na origem, e em atenção ao disposto no art. 10, CPC, intime-se o recorrente para se manifestar sobre a eventual perda de objeto do agravo no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 20 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora